Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Iuque Augusto Martins contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, consistente em arbitrar-lhe fiança em valor que não tem condições de depositar.
O paciente foi preso em flagrante, em 11.3.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 1o, I, da Lei n. 9.455/97 (Crime de tortura).
O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado pelo Magistrado a quo e, na oportunidade, foi concedida liberdade provisória mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão e o pagamento de fiança no valor de 2 salários mínimos (R$ 2.090,00).
Irresignado, formulou pedido de reconsideração do valor arbitrado a título de fiança (Id. 38683463), pleito que foi indeferido na origem, sob o fundamento de que o paciente é patrocinado por advogado constituído (Id. 38683464).
Todavia, o Impetrante manejou o presente writ sustentando que a situação de hipossuficiência econômica do paciente o impede de custear o valor da fiança, sobretudo porque encontra-se desempregado.
Documentos juntados (Id’s. 38683459/38683467).
Decido.
Como cediço, a fiança não pode obstar a liberdade provisória quando o agente não possui condições econômicas para o adimplemento da quantia arbitrada.
Sobre a matéria, o art. 350 do Código de Processo Penal permite ao juiz, após verificar a situação econômica do preso, conceder a liberdade provisória mediante o cumprimento de determinadas obrigações, in verbis:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
Nesse raciocínio, o c. STJ já decidiu:
“(...) De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, "nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício". 2. In casu, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3. É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (STJ - RHC: 71408 SE 2016/0136217-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2017).
Na hipótese, note-se que o paciente, apesar de assistido por advogado constituído contratado por seus familiares, está desempregado (CTPS sob Id. 38683463) e, após mais de 10 dias da decisão de primeiro grau mantendo a fiança, permanece segregado.
À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não dispõe de condições para efetuar o pagamento da fiança, tanto que permanece segregado cautelarmente até a presente data, mostra-se viável e necessária a aplicação do disposto no art. 350 do CPP.
Sob esses fundamentos, defiro a medida liminar vindicada em favor de Iuque Augusto Martins, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, nele constando que seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Sujeito-o ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP, como segue:
I – O paciente se obriga a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o paciente não comparecer, injustificadamente, a liberdade provisória poderá ser revogada, decretando-se sua prisão preventiva;
II - O paciente não poderá, sob pena de revogação da liberdade provisória, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal e às prescrições pertinentes à matéria constante da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator